Tribunal: TJES
Processo: 5005678-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005678-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
contra a decisão constante do Movimento ID 1738646, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – ES, que na Ação Anulatória ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN,
deferiu a tutela de urgência requerida e determinou a suspensão da exigibilidade da multa aplicada nos autos do procedimento administrativo nº 0112-025.908-6, e determinou a abstenção da pratica de qualquer ato executório em relação ao valor discutido.

Em suas razões recursais aponta o agravante, em suma, que o valor exigido decorre de sanção pecuniária legalmente aplicada, e, além disso, o juízo de primeiro grau deixou de impor a contracautela para a suspensão de sua exigibilidade.

Argumenta, ainda, que o valor devido não terá o condão de trazer prejuízos ao banco agravado em razão de seu porte econômico e de seu faturamento mensal bruto.

Com base em tais razões pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Indeferido o pedido de atribuição do efeito suspensivo na decisão ID 1757929.

Contrarrazões no movimento ID 1916050.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento com pedido atribuição de efeito suspensivo interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
contra a decisão constante do Movimento ID 1738646, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – ES, que na Ação Anulatória ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN,
deferiu a tutela de urgência requerida e determinou a suspensão da exigibilidade da multa aplicada nos autos do procedimento administrativo nº 0112-025.908-6, e determinou a abstenção da pratica de qualquer ato executório em relação ao valor discutido.

Em suas razões recursais aponta o agravante, em suma, que o valor exigido decorre de sanção pecuniária legalmente aplicada, e, além disso, o juízo de primeiro grau deixou de impor a contracautela para a suspensão de sua exigibilidade.

Argumenta, ainda, que o valor devido não terá o condão de trazer prejuízos ao banco agravado em razão de seu porte econômico e de seu faturamento mensal bruto.

Com base em tais razões pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Indeferido o pedido de atribuição do efeito suspensivo na decisão ID 1757929.

Compulsando atentamente os autos, não vislumbro razões para alterar o posicionamento externado na decisão acima referida.

A agravada é empresa renomada e, aparentemente, possui condições financeiras de garantir a eficácia da prestação jurisdicional, caso o julgamento da ação anulatória lhe seja desfavorável.

No caso em tela,
um consumidor questiona o não recebimento de um contrato de financiamento firmado com o agravado e do respectivo carnê de pagamento.

O PROCON Municipal, após instauração de processo administrativo, aplicou multa à ora agravada no importe de
R$ 49.052,98
(quarenta e nove mil e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), montante desproporcional em comparação à gravidade da infração imputada à agravada.

Em casos análogos, este Tribunal tem corroborado a concessão da tutela liminar em razão da aparente afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade.

Confira-se:

EMENTA ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL - APLICAÇÃO DE MULTA VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE E NÃO RAZOABILIDADE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSO PROVIDO.
1. A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia flagrante violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e razoabilidade, consistindo causa bastante para o deferimento de tutela provisória destinada a afastar a exigibilidade da sanção administrativa, ao menos até que seja definitivamente apreciada, pelo Juízo a quo, a legalidade, ou não, da própria penalidade aplicada e o respectivo quantum adequado
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008170, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).

EMENTA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON NATUREZA ADMINISTRATIVA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE REGRAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MULTA ELEVADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DESNECESSIDADE DO OFERECIMENTO DE CAUÇAO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA - RECURSO PROVIDO.

[...]
5. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, devendo a sua exigibilidade ser suspensa até a prolação da sentença no processo que tramita na primeira instância, independentemente do oferecimento de caução
.
6. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009673, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019).

Quanto ao condicionamento da prestação de caução para a suspensão da exigibilidade da multa discutida no juízo de origem, o enunciado da Súmula 112/STJ prevê que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente ocorre nas hipóteses em que há o depósito integral e em dinheiro do respectivo valor.

Embora a situação dos autos se assemelhe à tratada pela referida súmula, deve-se ressaltar que na presente hipótese o que se pretende é a suspensão da exigibilidade de crédito meramente administrativo, enquanto a versada pela Corte Superior diz respeito a crédito de natureza tributária.

Destaco, inclusive, que já me manifestei acerca da temática que é recorrente nesta Corte,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA PROCON - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - POSSIBILIDADE - DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DESNECESSIDADE NATUREZA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO.
1. É dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto essa multa possui caráter exclusivamente administrativo, não se inserindo no rol dos artigos 145 da Constituição Federal e 5º do Código Tributário Nacional, não se tratando, portanto, de crédito tributário. Precedentes. 2. O condicionamento ao depósito prévio e em dinheiro do valor mostra-se inaplicável com fundamento na súmula nº 112/STJ, ante a natureza não tributária do crédito ora apreciado. 3. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001190, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 30/08/2018).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA - APLICAÇÃO DE MULTA - POSSIBILIDADE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE SEM NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 122 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. A multa do Procon possui caráter exclusivamente administrativo, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo referido órgão pode ocorrer sem o depósito prévio do valor da penalidade, devendo, pois, ser analisada, exclusivamente, à luz dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, deve ser deferida a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de suspender a exigibilidade das multas aplicadas nos procedimentos administrativos nºs 3409/2011 e 3323/2011, até ulterior decisão, sem prestação de depósito prévio.
4. Não se aplica ao caso o enunciado da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004526, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 23/10/2018).

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a suspensão da exigibilidade da multa aplicada nos autos do procedimento administrativo nº 0112-025.908-6
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA – PROCON - VALOR EXCESSIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - POSSIBILIDADE - DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL – DESNECESSIDADE – NATUREZA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO.

1.

A agravada é empresa renomada e, aparentemente, possui condições financeiras de garantir a eficácia da prestação jurisdicional, caso o julgamento da ação anulatória lhe seja desfavorável.
Em casos análogos, este Tribunal tem levado em consideração tal critério, mormente quando o valor da multa excede de forma exorbitante o próprio dano causado ao consumidor.

2.
É

dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto esta possui caráter exclusivamente administrativo, não se inserindo no rol dos artigos 145 da Constituição Federal e 5º do Código Tributário Nacional, não se tratando, portanto, de crédito tributário.
Precedentes.

3.

Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.